Tribunal: TJMT
Processo: 0000424-13.2006.8.11.0014
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – REJULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS APÓS RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA – QUESTÕES DE ORDEM LEVANTADAS PELA PARTE EMBARGADA – AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES – PROCESSO FÍSICO DIGITALIZADO PARA A PLATAFORMA DO PJE – CADASTRAMENTO DO CAUSÍDICO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ATOS PROCESSUAIS – DESEMBARGADOR QUE ASSUMIU CARGO DE DIREÇÃO (CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA) – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15 NÃO VERIFICADOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – CARÁTER PROTELATÓRIO OU MÁ-FÉ AUSENTES – EMBARGOS REJEITADOS.
“Não pode a parte alegar ignorância do sistema pelo qual tramita o processo se teve ciência inequívoca da digitalização dos autos e do retorno da fluência dos prazos processuais” (N.U 1017437-59.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).
É pacífico o entendimento deste Sodalício segundo o qual “INEXISTE PREVENÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR” (TJMT RAI 1010402-53.2017.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, SERLY MARCONDES ALVES, DJe 21/02/2019), sobretudo se o impedimento se dá por força de eleição a cargo diretivo do Poder (Presidente, Vice-Presidente ou Corregedor).
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000424-13.2006.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEVANIR CALCIOLARI (EMBARGANTE), LUIS CARLOS GONCALVES DA ANUNCIACAO - CPF: 353.634.441-00 (EMBARGANTE), ELSON JOSE REZENDE - CPF: 077.698.901-44 (EMBARGADO), ALAN MARTINIS GOMES - CPF: 031.531.621-74 (ADVOGADO), EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - CPF: 707.147.548-20 (ADVOGADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
QUESTÃO DE ORDEM NÃO ACOLHIDA. EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – REJULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS APÓS RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA – QUESTÕES DE ORDEM LEVANTADAS PELA PARTE EMBARGADA – AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES – PROCESSO FÍSICO DIGITALIZADO PARA A PLATAFORMA DO PJE – CADASTRAMENTO DO CAUSÍDICO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ATOS PROCESSUAIS – DESEMBARGADOR QUE ASSUMIU CARGO DE DIREÇÃO (CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA) – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO – NÃO ACOLHIMENTO
–
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15 NÃO VERIFICADOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – CARÁTER PROTELATÓRIO OU MÁ-FÉ AUSENTES –
EMBARGOS REJEITADOS
.

“Não pode a parte alegar ignorância do sistema pelo qual tramita o processo se teve ciência inequívoca da digitalização dos autos e do retorno da fluência dos prazos processuais”
(N.U 1017437-59.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).

É pacífico o entendimento deste Sodalício segundo o qual
“INEXISTE PREVENÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR”
(TJMT RAI 1010402-53.2017.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, SERLY MARCONDES ALVES, DJe 21/02/2019), sobretudo se o impedimento se dá por força de eleição a cargo diretivo do Poder (Presidente, Vice-Presidente ou Corregedor).

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

Não se aplica a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC quando não se constata, na oposição dos embargos de declaração, dolo da parte embargante de forma a caracterizá-los como manifestamente protelatórios.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
0000424-13.2006.8.11.0014

EMBARGANTES:

DEVANIR CALCIOLARI E OUTRO

EMBARGADO:

ELSON JOSÉ REZENDE

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DEVANIR CALCIOLARI
e
LUIZ CARLOS GONÇALVES DA ANUNCIAÇÃO
, contra v. acórdão desta Câmara (fls. 1.965/1.979), que, a unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo-se hígida a sentença
a quo
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados no bojo da ação reintegração de posse c/c perdas e danos de Cód. 21214, ratificando a liminar possessória deferida anteriormente e tornando definitiva a imissão da posse do imóvel rural descrito na exordial em favor do ora embargado (
ELSON JOSÉ REZENDE
).

A insurgência recursal dos embargantes reside à suposta contradição constante no
decisum
embargado, no sentido de que houve irregular afastamento da incidência da coisa julgada material levantada em sede de preliminar, já que desconsiderou seu efeito secundário, que possibilita a extensão dos efeitos à terceiros juridicamente interessados (
ultra partes
) e não somente às partes diretamente envolvidas na celeuma (
inter partes
).

De outro lado, invocam que o acórdão padece de omissão quanto à análise do conjunto probatório constantes dos autos, em que ficou demonstrado
“o erro de fato do autor/apelado em ter adquirido um imóvel (situado em JUSCIMEIRA) e adentrado em outro (situado em POXORÉU)”
, circunstância essa que foi confirmada tanto pelas testemunhas como pelo próprio perito judicial, que, no entanto, não foram sopesados pelo Colegiado. Dizem, ainda, que há contradição quanto à impossibilidade de discussão do domínio na ação possessória, o que, no entender dos embargantes, também acarreta carência na fundamentação, na forma do art. 489, VI, do CPC.

Diante desses argumentos, pedem o acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos infringentes, para o fim de se reformar a sentença de primeiro grau (fls. 1.982/2.000).

Contrarrazões ofertadas às fls. 2.005/2.013, pela rejeição dos aclaratórios, com aplicação de multa por litigância de má-fé ante o caráter protelatório do recurso.

Os autos vieram conclusos para o devido julgamento, este ocorrido na sessão plenária de 21/10/2020, que, por maioria de votos, em julgamento estendido do art. 942 do CPC/15, rejeitou os presentes declaratórios então autuado sob o nº. 77516/2019 (
fls. 2.032/2.042).

Ato seguinte, aportou-se petição por parte dos apelantes/embargantes, suscitando a nulidade absoluta do julgado, ante a ausência de intimação prévia do causídico Dr. Alan Martins Gomes, regularmente constituído pelos mesmos por meio de substabelecimento sem reservas que foi dado pelo antigo advogado Antônio Rogério Assunção da Costa Stefan (fls. 2.047/2.049), sendo o petitório recebido como novos aclaratórios, mediante aplicação do princípio da fungibilidade, conforme decisão de Id 115917987, sem qualquer manifestação das partes litigantes.

Em nova sessão realizada em 16/02/2022, esta Terceira Câmara, por unanimidade, acolheu os embargos para determinar a anulação do julgamento precedente (RED nº. 77516/2019), sendo certificado o decurso de prazo sem qualquer insurgência das partes (certidão de Id 121881988).

Por fim, encontrando-se o feito novamente pautado para a sessão por vídeo conferência próxima (20/04/2022), o embargado atravessa petitórios nos Ids 123801015, 124657661 e 124922675, em que aponta nulidade absoluta, concernente à falta de intimação do seu patrono para fins de cumprimento do art. 1.023, §2º, do CPC/15, bem como levanta questão de ordem, relacionada à necessidade de o presente (re)julgamento ser realizado pela composição originária do Colegiado, mediante convocação do Des. José Nogueira Zuquim.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de analisar os vícios aventados pela parte embargante nos presentes aclaratórios, pertinente enfrentar as questões prejudiciais suscitadas pela parte embargada, sendo a primeira delas relacionada à suposta inobservância da regra insculpida no art. 1.023, §2º, do CPC/15.

Inicialmente, merece registrar que o presente feito tramitou tanto no primeiro grau como nesta instância fisicamente, sendo digitalizado para a plataforma eletrônica do PJe por força da Portaria nº. 933/2021-PRES, das quais as partes litigantes foram regularmente intimadas pelo DJe do dia 23/11/2021, por intermédio dos causídicos devidamente cadastrados nesta plataforma (Dr. Alan Martins Gomes – pelos embargantes; e
Dr. Eduardo Horschutz Guimarães
– pelo embargado), a fim de suscitar eventual desconformidade do processo eletrônico com o processo físico, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do que dispõe o art. 3º, §§ 1º e 2º, da Portaria retromencionada (Id 109881972), sendo certificado o decurso de prazo na data de 17/12/2021.

Observa-se que diante da nulidade suscitada pelo causídico que patrocina os interesses dos apelantes/embargantes (Dr. Alan Martins Gomes), após certificação positiva da Sra. Gestora Judicial noticiando a falta de seu cadastramento anteriormente à digitalização (Id 114364984), por meio da decisão monocrática de Id 115917987, recebi a petição retro como embargos declaratórios, mediante aplicação do princípio da fungibilidade e sobretudo porque apresentado dentro do prazo legal, cujo teor integral tiveram plena ciência os causídicos previamente cadastrados nesta plataforma, sem qualquer insurgência dos mesmos.

O feito foi então pautado para julgamento, inicialmente designado para a Sessão Ordinária a ser realizada entre 09 e 11 de fevereiro de 2022 às 08:00 horas, no Plenário Virtual, mediante intimação
pelo DJe publicado no dia 01/02/2022, seguindo-se de oposição pela parte embargante com fundamento na previsão da Portaria nº. 298/2020-PRES, de 27 de abril de 2020, sendo regularmente julgado pelo Colegiado na sessão por vídeo conferência seguinte (16/02/2022), da qual novamente os respectivos causídicos foram previamente intimados.

Ressalta-se que em todas as oportunidades, após a digitalização do feito físico, houve
ciência
registrada pelo sistema do PJe, sem qualquer manifestação de irregularidade pelo causídico subscritor da prejudicial ora em análise (
Dr. Eduardo Horschutz Guimarães
, OAB/MT nº. 3.515), que somente foi aduzida após ser certificado o decurso de prazo do v. acórdão que declarou a nulidade do julgado precedente (RED nº. 77516/2019 – Id 121881988) e posteriormente à nova publicação de pauta para reapreciação do referido recurso.

Logo, a partir da virtualização dos autos todas intimações destinadas aos advogados foram feitas apenas no sistema eletrônico de processo judicial pelo Portal do Tribunal de Justiça, da qual, inclusive, houve ciência registrada pelo sistema, estando, pois, em conformidade com o art. 9º da Lei nº. 11.419/06
[1]
, e também do art. 270 do CPC/15
[2]
.

Ora, se o embargado foi intimado para tomar ciência dos atos praticados no processo até aquela data (a exemplo dos posteriores) e, entre os atos praticados, está a certificação da falta de cadastramento do causídico que patrocina os interesses dos apelantes/embargantes (Dr. Alan Martins Gomes), bem como do recebimento da sua petição como embargos de declaração, evidente que teve ciência inequívoca deste ato processual, pelo que eventual falta de intimação formal para fins de oferecimento de contrarrazões na forma do art. 1.023, §2º, do CPC/15, por si só, não nulifica os atos posteriores,
primeiro
porque o prejuízo, fruto da ingerência do cadastramento do causídico, milita em favor dos apelantes/embargantes; e
segundo
porque o recorrido, por intermédio do seu procurador, não se insurgiu no momento oportuno, qual seja, da inequívoca ciência registrada pelo sistema informatizado.

Guardadas as proporções dos casos, não é outro o entendimento desta Corte de Justiça. Confira:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA –
AUTOS DIGITALIZADOS

– INTIMAÇÃO DE RETORNO DE FLUÊNCIA DOS PRAZOS – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA PARTE
– INTEMPESTIVIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não pode a parte alegar ignorância do sistema pelo qual tramita o processo se teve ciência inequívoca da digitalização dos autos e do retorno da fluência dos prazos processuais.

O Recurso interposto fora do prazo legal não pode ser conhecido, ante a sua manifesta inadmissibilidade.”
(N.U 1017437-59.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

E quanto à questão de ordem levantada pelo embargado – rejulgamento a ser realizado na composição originária, mediante convocação do Des. José Zuquim Nogueira –, tenho que, da mesma forma, não comporta o almejado acolhimento.

Isso porque o regimento interno deste Sodalício, no seu art. 50, parágrafo único, é suficientemente claro ao dispor que
“Os
Desembargadores que deixarem a Presidência
, Vice-Presidência e a Corregedoria
tomarão assento na Câmara ou Câmaras de onde hajam saído os seus Substitutos
”
.

No caso concreto, é evidente que sua Excelência, o Des. José Zuquim Nogueira, apesar de efetivamente ter participado do julgamento do RED nº. 77516/2019 – o qual restou anulado pelas razões já explanadas –, tendo, inclusive, proferido voto vista acompanhando esta Relatora, atualmente desempenha cargo diretivo desta instituição (Corregedor-Geral de Justiça) pelo biênio 2021/2022, sendo a ‘cadeira’ agora composta pelo ex-Presidente, Des. Carlos Alberto Alves Rocha, não havendo que se falar, portanto, em vinculação ao rejulgamento realizado nesta sessão.

Ainda que assim não fosse, é evidente que tal vinculação, se eventualmente existisse, se daria na qualidade de relator e desde que respeitado o limite de 60 (sessenta) dias anteriormente à posse, o que não é o caso em análise.

A título de reforço, ainda que a hipótese efetivamente não se trate de prevenção, cito a orientação constante da resposta à Consulta nº. 02/2013-Departamento do Conselho da Magistratura, na qual ficou esclarecido que,
“desvinculando-se o Desembargador de suas funções judicantes, desfaz-se qualquer hipótese de conexão e prevenção, devendo proceder-se à nova distribuição do feito, entre os membros do Órgão Colegiado correspondente”
.

Em suma, a única forma de vinculação é a prevencional do próprio relator, pois, de caráter pessoal, e não do órgão julgador.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE INVENTÁRIO – PRELIMINAR – PREVENÇÃO DA 2ª CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO – INOCORRÊNCIA –
DESEMBARGADOR QUE ASSUMIU CARGO DE DIREÇÃO – CESSAÇÃO DA PREVENÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR
– MÉRITO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – HIPÓTESES DE SUBSTITUIÇÃO NÃO VERIFICADAS – FALTA DE PROVAS DE CONDUTA IRREGULAR DA INVENTARIANTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – Apesar dos recursos anteriores, que versam sobre as mesmas partes e matéria, terem sidos julgados pela Egrégia 2ª Câmara Cível, verifica-se que a relatoria dos aludidos recursos estavam sob condução da Eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addario, a qual, por sua vez, está afastada da sua função, para exercer cargo de direção neste Tribunal.
O TRIBUNAL PACIFICOU O ENTENDIMENTO SEGUNDO O QUAL, A PREVENÇÃO POSSUI CARÁTER PESSOAL E, PORTANTO, INEXISTE PREVENÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR
.”
(TJMT RAI-1010402-53.2017.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Relª. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, DJe 21/02/2019) (destaquei)

Portanto, sob qualquer ângulo que se analise a questão posta, não há motivos para o acolhimento da presente questão de ordem.

Passo, assim, à análise dos vícios de omissão e contradição do acórdão de fls. 1.965/1.979, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINARES DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL E CARÊNCIA DA AÇÃO AFASTADAS – MÉRITO – DISCUSSÃO POSSESSÓRIA FUNDAMENTADA EM ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO POR AMBOS OS LITIGANTES – APLICAÇÃO DA SÚMULA 487 DO STF – PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL QUE CONVERGEM À COMPROVAÇÃODA POSSE ANTERIOR EXERCIDA PELO AUTOR E DO ESBULHO PRATICADO PELOS RÉUS, PREVALECENDO-SE O TÍTULO MAIS ANTIGO – PRECEDENTES – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC/15 COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não faz coisa julgada material acordo homologado por sentença da qual não participou o requerente na presente ação reintegratória. Inteligência do art. 506 do CPC/15. Da mesma forma, não há se falar em carência da ação por falta de delimitação da posse quando evidenciado o atendimento de emenda da inicial, acostando documentos pertinentes ao exame do litígio.

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, incumbe ao autor comprovar posse anterior e o esbulho praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do CPC. No caso concreto, verificada que ambas as partes discutem a posse com lastro em título de propriedade, ou seja, o domínio do bem, a posse disputada deve ser conferida ao litigante cujo título dominial foi registrado em primeiro lugar (princípio da prioridade registral), devidamente confirmada por meio de prova pericial e pelas testemunhas arroladas pelas partes, a rigor do que determina o Verbete Sumular 487 do STF, que na espécie restou favorável ao autor da demanda reintegratória. Apelação desprovida.”

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[3]
.

O vício da omissão, segundo abalizada doutrina
“refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”
– [Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016. Pág. 1715].

Por sua vez, o vício da contradição,
“é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra”
– [ob. cit. pág. 1715].

Ultrapassada esta questão, esclareço, desde já, que apesar dos embargantes defenderem que o julgado hostilizado encontra-se eivado dos vícios de omissão e contradição, já que, no entender dos mesmos, o resultado deveria ser diverso daquele a que se chegou o Colegiado, tenho que a irresignação não merece prosperar.

É que após nova leitura de todo o processo, inclusive dos memoriais a mim direcionados posteriormente a anulação do julgado precedente, entendo que seus contornos merecem ser mantidos na integralidade, na forma como anteriormente expostos.

Em
primeiro
lugar, apesar da discordância dos embargantes, no caso concreto não há razões para o acolhimento da prejudicial de mérito suscitada pelos mesmos em suas razões recursais (ofensa à coisa julgada), já que, nos termos do art. 506 do CPC,
“A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada,
não prejudicando terceiros
”
.

Quanto ao ponto, restou expressamente consignado no
decisum
recorrido que
“Em que pesem os apelantes alegarem que os fatos discutidos no presente feito possessório já ter sido objeto de análise anterior (Autos nº. 212/2005 – Código 19854, em fase de cumprimento de sentença), não se sustenta a alegada ocorrência de
ofensa à coisa julgada material
, já que da análise do acordo entabulado pelas partes no aludido processo (
Berté Florestal Ltda. x Devanir Calciolari e Luiz Carlos Gonçalves Anunciação
), devidamente homologado pelo Juízo a quo, mostra-se inquestionável que a transação homologada “não faz prova de posse para os autos 139/2006 ou terceiros interessados” (sic fl. 247), sem levar em consideração que os efeitos da coisa julgada se limitam apenas às partes envolvidas na demanda, e nunca em face de pessoas/terceiros estranhos à relação processual subjacente, a rigor do que prevê a regra inserta no art. 506 do CPC/15”
(fl. 1.967 – com destaques no original).

Ora, não se pode, evidentemente, confinar a coisa julgada aos estreitos limites dos fenômenos processuais. Ao contrário da preclusão, de relevância preponderante no plano endoprocessual, a coisa julgada é predestinada a operar fora e além do processo em que surgiu a decisão tornada imutável e indiscutível, graças ao nível atingido da irrecorribilidade. Reserva-lhe o ordenamento jurídico uma função de porte constitucional, integrada à garantia dos direitos do homem, que pode ser caracterizada como um imperativo da tutela que o moderno Estado Democrático de Direito assegura ao “direito fundamental à segurança jurídica”.

Nessa perspectiva, LIEBMAN destaca que as qualidades que cercam os efeitos da sentença, configurando a coisa julgada, revelam a inegável necessidade, reconhecida pela ordem pública, de evitar a perpetuação dos litígios, em prol da segurança que os negócios jurídicos reclamam da ordem jurídica, de modo que deve prevalecer a tônica segundo o qual
o estranho à relação processual não pode ser afetado em sua esfera jurídica, em nome da garantia do contraditório e ampla defesa
.

Nesse tocante, apesar de os embargantes alegarem que o recorrido Elson José Rezende era sabedor do litígio anterior (Autos nº. 212/2005 – Código 19854), não há nada nos autos que confirme tal dedução, não havendo que se falar, portanto, em contradição do julgado.

A propósito, o entendimento desta c. Câmara julgadora não é diferente do acima enunciado, conforme verifica-se do Precedente de lavra do e. Des. Dirceu dos Santos, relator do recurso de agravo de instrumento nº. 1000284-47.2019.8.11.0000, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
INCLUSÃO DE FIADOR QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE APERFEIÇOAMENTO DA RELAÇÃO PROCESSUAL –
COISA JULGADA MATERIAL QUE NÃO PODE BENEFICIAR OU PREJUDICAR TERCEIROS
– PRESERVAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se o fiador não foi citado para o processo de conhecimento (ação monitória), não integra a relação processual na condição de réu, razão por que não pode, portanto, ser incluído no polo passivo da execução da respectiva sentença. (Precedente: AI 138050/2013, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. em 14/04/2014).
Os efeitos da coisa julgada material estão restritos aos litigantes que integraram a relação processual, não podendo beneficiar ou prejudicar terceiros. Entendimento diverso representaria a imposição de condenação a quem não foi dada a oportunidade de se defender no processo, em flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
.”
(TJ-MT – AI: 10002844720198110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/07/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2019 – Destaquei)

Da mesma forma, inexiste elementos a aperfeiçoar o acolhimento do aventado ‘erro de fato’, consistente na impossibilidade de utilização de título de domínio para defesa possessória. E digo isso pelo simples fato de que a hipótese dos autos é atípica, já que ambas as partes defendem a posse com base no domínio, tratando, portanto, de situação excepcionada pelo verbete sumular nº. 487 do STF (
“Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada”
), de modo que a tutela possessória deve ser deferida a quem em primeiro lugar registrou o título em seu nome, no caso, a parte embargada.

Ademais, os recorrentes também apontam que o
decisum
é omisso, já que não houve enfrentamento dos seus argumentos, tampouco foi o conjunto probatório constante dos autos apreciado com parcimônia, mormente a prova testemunhal e o laudo pericial, que, segundo entendem, acabaria por alterar o resultado da sentença hostilizada.

Entretanto, a irresignação não merece prosperar, uma vez que a alardeada falta de pronunciamento expresso sobre ponto que reputa imprescindível não guarda pertinência com a pacífica – e ainda atualizada – jurisprudência da Corte Superior, segundo o qual
“mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada”
, já que
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
, sobretudo porque
“possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida”
(STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Ressalta-se que
o fato de o Magistrado não ter enfrentado uma a uma as teses apresentadas pela parte apelante, então embargantes, na peça de defesa e/ou razões recursais, não implica em decisão desmotivada, se, ao perfazer a análise jurídica dos fatos constantes do processo, justificou os motivos pelos quais acolheu ou deixou de acolher esta ou aquela argumentação.

Além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não ofende a norma do §1º, inc. IV, do art. 489
[4]
, do CPC/15, a decisão que deixa de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão precedente, que, por si, já justifica o convencimento adotado pelo Magistrado para solucionar o conflito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DAS EXECUTADAS – RECEBIMENTO POR PESSO QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão proferida pelo Julgador de primeiro grau não padece de falta de fundamentação; ao contrário, especificou os fundamentos determinantes para o deslinde da controvérsia.

Ademais, o magistrado não está obrigado a esgotar todas as argumentações trazidas pelas partes, desde que demonstre, ainda que de forma sucinta, os fundamentos de fato e de direito utilizados para formação de seu convencimento ao enfrentar as teses vertidas pelas partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha firme no sentido de que a citação é válida quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo, prevalecendo a teoria da aparência.

Na hipótese, da Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 29/08/2017, colhe-se que foi promovida a citação das Agravantes na pessoa de Zulmiel Barbosa Machado, “o qual apresentou-se como filho e procurador da Executada ZULMIRA BARBOSA PERES e da empresa ZULMIRA BARBOSA – ME”, de modo que não há falar em nulidade da citação.”
(N.U 1011339-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020)

Ainda que assim não fosse, quanto ao ponto objeto destes aclaratórios, seja ele afeto ao conjunto probatório ou mesmo em relação à aventada contradição na impossibilidade de se discutir propriedade em ação possessória, tem-se que o acórdão embargado foi expresso no sentido de que
“[...] no caso dos autos, ambas as partes discutem como matéria de defesa o domínio do bem em questão, certo que a jurisprudência traz a exceptio domini, caso as partes discutam a posse a título de propriedade, havendo, assim, a possibilidade de decisão com fundamento no domínio em caso de ação possessória.”
, concluindo que “
a controvérsia gira em torno da análise da documentação e da prevalência dos respectivos registros imobiliários trazidos pelos litigantes, acrescentando-se, desde logo, que o debate em torno da duplicidade registral e eventual sobreposição de lotes, como muito bem sopesado pela togada sentenciante, se esvai diante do “Princípio da Prioridade do Registro”, cuja razão de ser encontra previsão nos arts. 182 e 186, da Lei que regulamente os registros públicos (Lei nº. 6.015/1973)”
, cujos fatos foram igualmente confirmados por meio do laudo pericial, “
que esmiuçou a cadeia dominial, mediante análise criteriosa das matrículas dos imóveis, plantas topográficas e levantamentos topográficos”
, e deixo de trazer seus elementos porquanto de conhecimento de ambas as partes litigantes.

Já em relação à
prova testemunhal
, diversamente do assinalado pelos embargantes, o que, de fato, se tem é que todos os depoimentos, sejam eles indicados pela parte adversa ou não, foram uníssonas em confirmarem as alegações do autor/apelado (aqui embargado), e não dos recorrentes, tanto que foram expressos que jamais eles exercitaram posse sobre o imóvel litigioso, dando-se especial ênfase ao testemunho do Sr. Lei Bacaltchuk, assentado nos seguintes termos:

“[...] que conhece a Fazenda Mato Grosso e sabe que na sua composição existem três registros, Fazenda Mato Grosso propriamente dita, Lindóia e Rincão Florido; que em 2003 o depoente adquiriu um imóvel lindeiro à Fazenda Mato Grosso, a Fazenda Corguinho; que para reforçar a estrada de acesso, no ano de 2005, pediu autorização para o autor, proprietário da Fazenda Mato Grosso; que em data que não sabe precisar, acredita em 2005, o autor assinou o georreferenciamento do imóvel do declarante, como lindeiro; que desconhece que o réu seja proprietário de imóvel na região de seu imóvel; que o autor construiu uma casa e um barracão na Fazenda Mato Grosso, gradeou o imóvel para aplicar calcário; que presenciou o autor trabalhando no imóvel nos anos de 2003, 2004 e até o final do mês de outubro de 2005; que para reformar a estrada esteve no imóvel em litígio em fevereiro de 2006 e tomou ciência de que o autor não mais estava na área; [...] que em 2005 acompanhou o arrendamento de eucalipto, porque estava arrendando o seu imóvel para plantio de eucalipto; que quando da reforma da estrada o réu estava na posse do imóvel em litígio; que a Fazenda Morro Vermelho é lindeira à Fazenda Mato Grosso [...]”
– fl. 526.

Desse modo, o presente recurso consubstancia numa pretensão de rediscussão das questões já apreciadas à exaustão, com um nítido propósito de reexame da matéria que lhes foi desfavorável, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, segue entendimento desta Corte de Justiça a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO
– EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
”
(N.U 1016713-55.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 18/05/2021)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Por sua vez, no tocante à multa do art. 1.026, §2º do CPC vindicada pela parte embargada, não vislumbro, no caso, o intuito protelatório dos embargos de declaração opostos pelos recorrentes, na medida em que a parte apenas exerceu seu direito processual de pleitear o saneamento de omissões, obscuridades e/ou contradições que, no entender dos mesmos, existiam no
decisum
embargado.

Da mesma forma, não se vislumbra o interesse de protelar o feito ou má-fé no ato processual praticado capaz de ensejar sua condenação nas penas do art. 80, incisos I e VII do CPC, pelo que não merece acolhimento a pretensão resistida.

Diante do exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

[1]
Art. 9º. No
processo eletrônico
,
todas
as citações,
intimações
e notificações, inclusive da Fazenda Pública,
serão feitas por meio eletrônico
, na forma desta Lei.

[2]
As intimações realizam-se, sempre que possível, por
meio eletrônico
, na forma da lei

[3]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

[4]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que
[...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022